Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-74.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008194-74.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 029.159.841-23 (EMBARGADO), LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0106-33 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA E AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA SUFICIENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria ou ao reexame das provas já apreciadas.

Tendo o acórdão embargado enfrentado de forma clara e suficiente as teses recursais, mostra-se inviável o acolhimento do recurso aclaratório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1008194-74.2023.8.11.0004

EMBARGANTE:
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:

RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 305811857), que, por unanimidade, conheceu em parte o recurso interposto pela recorrente, e nesta desproveu
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando, de um lado, que não teria sido enfrentada a ausência de prova técnica idônea capaz de comprovar o alegado defeito no sistema de alerta do capô do veículo e o nexo causal com a conduta da concessionária; de outro, que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais, o qual reputa excessivo, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta, ainda, que o
decisum
teria mantido a condenação com base apenas em documentos unilaterais produzidos pelo embargado, sem fundamentar a prescindibilidade da perícia, além de não ter analisado precedentes que indicariam parâmetros inferiores para o arbitramento do
quantum
indenizatório.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de integrar o julgado, sanando as omissões apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA EM DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – MÉRITO – ABERTURA INESPERADA DO CAPÔ DO VEÍCULO EM MOVIMENTO APÓS REVISÃO AUTOMOTIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – DANO MATERIAL RECONHECIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A análise e rejeição da preliminar de litispendência em sede de decisão saneadora, sem interposição de recurso pela parte interessada, conduz à preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do CPC.

Restando evidenciado que o defeito no sistema de alerta do capô do veículo, identificado logo após a revisão em concessionária autorizada, expôs o consumidor e sua família a risco concreto e situações de aflição, impõe-se a responsabilização objetiva da fornecedora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mantida a condenação por danos materiais comprovados (franquia de seguro e locação de veículo) e por danos morais, ante os transtornos relevantes e o perigo suportado”

Para tanto, alega a embargante omissão quanto à inexistência de prova técnica idônea a comprovar a responsabilidade pelo defeito no veículo, bem como quanto à desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

Contudo, razão não assistente a recorrente.

Do exame do v. acórdão embargado, observa-se que a questão da responsabilidade objetiva da concessionária foi amplamente analisada, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, com base no conjunto probatório constante dos autos, que evidenciou a falha na prestação do serviço de revisão automotiva, expondo o consumidor e sua família a risco concreto.

Destacou-se, inclusive, que a responsabilidade não dependia da comprovação de culpa, mas apenas da demonstração do defeito e do dano, circunstâncias suficientemente comprovadas no processo.

De igual modo, no tocante ao
quantum
indenizatório, igualmente não há omissão. O aresto embargado expressamente consignou que o valor arbitrado a título de dano moral se mostra adequado, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observados os parâmetros da jurisprudência desta Corte, diante da gravidade da situação e do risco imposto ao consumidor.

Assim, resta claro que todas as matérias foram devidamente enfrentadas, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos ou obter a reforma do julgado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, devendo se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025